Tribunal: TJES
Processo: 5001519-39.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
VOTO SERVINDO COMO EMENTA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001519-39.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRCEU DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO SERVINDO COMO EMENTA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível
nº 5001519-39.2025.8.08.0069

Juízo de origem:
Marataízes – Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

Recorrente:
Dirceu da Silva Martins

Recorrido:
Município de Marataízes

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
O recurso versa sobre a base de cálculo das horas extraordinárias de servidor público municipal. A remuneração, composta pelo vencimento-base acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente (como adicional de insalubridade e anuênios), deve servir de base para o cálculo do adicional de 50%, sob pena de subremuneração do valor-hora de trabalho. Reforma da sentença para julgar procedente o recálculo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação em que o servidor pleiteia o recálculo das horas extras para que incidam sobre sua remuneração total, incluindo verbas de caráter permanente (insalubridade, tempo de serviço, etc.), e não apenas sobre o vencimento-base. A sentença julgou o pedido improcedente. O autor recorre alegando que a base de cálculo correta é a remuneração, conforme precedentes das Turmas Recursais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se a base de cálculo das horas extraordinárias devidas aos servidores do Município de Marataízes deve ser o vencimento-base isolado ou a remuneração integral (vencimento acrescido de vantagens permanentes).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conceito de Remuneração.
A hora extraordinária visa remunerar o trabalho prestado além da jornada normal. Para se apurar o valor real da hora de trabalho, deve-se considerar o complexo remuneratório habitual do servidor. As vantagens de caráter permanente (como adicionais por tempo de serviço e insalubridade) integram a remuneração para todos os fins, devendo compor a base de cálculo das horas extras.

4.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI, assegura aos trabalhadores o direito à "remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal". Tal direito é estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º.

5.

A expressão "remuneração" possui sentido mais amplo que "vencimento", abrangendo o vencimento-base acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. O objetivo da norma constitucional é garantir que a hora extra seja paga com base no valor real da hora de trabalho do servidor, que inclui todas as parcelas de natureza salarial recebidas habitualmente.

6.

A Lei Orgânica do Município de Marataízes, em seu art. 23, IX, reproduz a garantia constitucional, estabelecendo o direito ao "serviço extraordinário com remuneração no mínimo superior em cinquenta por cento a do normal".

7.

O Estatuto dos Servidores do Município (Lei Complementar nº 53/1997), por sua vez, ao tratar da gratificação por serviço extraordinário em seu art. 94, dispõe que o serviço será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, calculada com base no vencimento do cargo efetivo.

8.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, inclusive por meio da
Súmula Vinculante nº 16
, que, embora trate de outro adicional, reforça a tese de que as vantagens devem compor a base de cálculo de outras parcelas.

9.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as vantagens de caráter permanente integram a remuneração e, consequentemente, a base de cálculo das horas extras. Entendimento diverso implicaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública e em desvalorização do trabalho prestado em sobrejornada.

10.

Inexistência de "Efeito Cascata".
O recálculo não configura o chamado "repique" ou "efeito cascata" (vedado pelo art. 37, XIV, da CF), pois não se está calculando uma vantagem sobre outra de mesma natureza, mas sim definindo o valor unitário da hora trabalhada para que sobre ela incida o adicional de 50%.

11.

Jurisprudência Consolidada.
Este Colegiado possui entendimento firmado no sentido de que a base de cálculo da gratificação por serviço extraordinário é a remuneração do servidor, e não o vencimento-base de forma estrita.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

12.

Dá-se provimento ao recurso
, reformando a sentença para julgar
procedentes
os pedidos iniciais para: a) Declarar o direito do recorrente ao cálculo das horas extraordinárias sobre a remuneração total (vencimento-base + vantagens permanentes); b) Condenar o Município ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores serão corrigidos pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela Taxa SELIC (Art. 3º da EC nº 113/2021).

13.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Correia Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)